Tribunal: TJDFT
Processo: 0706531-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REDIRECIONAMENTO. SÓCIOS. SUCESSÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE. DISTINGUISHING.

1. O legislador conferiu à pessoa jurídica personalidade própria, de modo a permitir que atue de forma autônoma no campo negocial. Entretanto, devido a essa condição, por vezes os seus sócios podem se valer da estrutura autônoma da pessoa jurídica para desviar a sua finalidade, cometer abusos e fraudes.

2. O encerramento da pessoa jurídica não enseja o redirecionamento automático da execução para o sócio-gerente. Contudo, tendo em conta que o sócio recebeu valores por saldo de seus haveres, conforme instrumento de distrato da pessoa jurídica, o redirecionamento deve ser feito, sob pena de se admitir, por via transversa, a extinção da obrigação e o prejuízo consolidado ao credor.

3. Recurso conhecido e provido.